Tribunal: TJDFT
Processo: 0731518-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO UNILATERAL. OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL SUBSTITUTO. INSUFICIENTE. MULTA COMINATÓRIA. ESTABELECIMENTO DE LIMITE MÁXIMO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor do que dispõe o enunciado n. 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. A rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, para ser válida, deve preencher as condições previstas nos contratos celebrados entre as partes artigo 17 da Resolução n. 195/09 da ANS, ao passo que o artigo 1o da Resolução CONSU 19/99 dispõe acerca da obrigatoriedade de disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual aos beneficiários do plano coletivo cancelado, sem necessidade de cumprimento de novo prazo de carência.
3. Na hipótese, o plano de saúde individual substitutivo oferecido pela parte agravante foi disponibilizado para algumas cidades do Estado da Bahia, sendo que a parte agravada reside no Distrito Federal, representando evidente empecilho à continuidade do vínculo contratual.
4. Assim, visando a afastar a configuração de enriquecimento ilícito para a parte contrária, sem olvidar o caráter coercitivo da multa, deve ser estabelecido o seu limite máximo no valor de R$ R$ 30.000,00.
5. Recurso conhecido e provido em parte.